Tribunal: TJPA
Processo: 0805481-48.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805481-48.2024.8.14.0051

APELANTE: LENIR PEDROSO FREITAS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA ESSENCIAL. DOCUMENTAÇÃO INDISPENSÁVEL NÃO APRESENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Lenir Pedroso Freitas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, com base nos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC/2015. A ação originária, movida em face do Banco BMG S.A., buscava a declaração de inexistência de relação jurídica decorrente de contrato de cartão de crédito consignado. A extinção decorreu da inércia da parte autora em apresentar extrato bancário do mês da contratação, documento reputado essencial à instrução do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de apresentação do extrato bancário, considerado diligência essencial determinada pelo juízo de origem, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, com a consequente manutenção da decisão monocrática que negou seguimento à apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 321 do CPC autoriza o juiz a determinar a emenda da petição inicial quando esta não estiver devidamente instruída, devendo a parte cumprir a diligência no prazo legal, sob pena de indeferimento da inicial.

4.

O extrato bancário requisitado é documento indispensável para a verificação da alegação de inexistência de contratação ou de ausência de recebimento de valores, sendo ônus da parte autora sua apresentação, especialmente quando o pedido baseia-se em suposto vício de consentimento.

5.

A ausência de cumprimento da diligência configura desídia processual e impossibilita o juízo de aferir a verossimilhança das alegações, legitimando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

6.

A exigência judicial não configura cerceamento de defesa, mas exercício do poder de direção do processo, nos moldes dos artigos 139, IX, e 6º do CPC, assegurando o contraditório e a cooperação processual.

7.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal corrobora a possibilidade de extinção da demanda quando não atendida diligência essencial à constituição válida da relação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O juiz pode exigir a apresentação de documentos essenciais à instrução da petição inicial, sob pena de indeferimento da exordial.

2.

A ausência de cumprimento da diligência determinada para suprir a falta de documento indispensável autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

3.

A exigência de extrato bancário em ações que discutem a validade de contrato bancário é legítima e não configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, parágrafo único; 485, I; 139, IX; 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1767940/RS, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 22.11.2021, DJe 01.12.2021; TJPA, AgInt em ApCív 0005891-12.2018.8.14.1875, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 03.04.2023; TJPA, ApCív 0800482-98.2022.8.14.0123, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 29.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por LENIR PEDROSO FREITAS, tendo como agravado BANCO BMG SA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LENIR PEDROSO FREITAS
contra decisão monocrática proferida nos autos do Apelação Cível de n° 0805481-48.2024.8.14.0051, na qual se conheceu do recurso e negou provimento com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 10 da Lei nº 12.016/2009, mantendo-se incólume a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de cumprimento de diligência essencial à instrução da causa em demanda ajuizada em face de
BANCO BMG S.A.

A r. sentença no ID. 28515809 julgou extinto o processo com base nos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC/2015, por inércia da parte autora quanto à apresentação do extrato bancário referente ao mês da contratação, cujo documento reputado essencial à análise da controvérsia acerca da validade da contratação de cartão de crédito consignado. A verba honorária sucumbencial foi fixada na forma do artigo 85 do CPC, sendo deferida gratuidade judiciária à parte autora.

Em suas razões recursais (ID. 28664150), a parte agravante alega, em síntese, que não reconhece a contratação de cartão de crédito consignado, sustentando vício de consentimento, ausência de informação e prática abusiva, bem como, defendeu que o banco jamais forneceu faturas ou informações claras sobre o contrato, impondo-lhe descontos mensais indevidos de valor mínimo, sem quitação da dívida.

Ademais, salienta quanto a ausência do extrato não deve conduzir à extinção do feito, pois a controvérsia é jurídica e de prova contratual, cujo ônus recai sobre o banco e que a jurisprudência do TJPA tem reconhecido a abusividade desta modalidade contratual, ensejando nulidade do negócio e devolução de valores. Assim, requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo interno, para que o feito seja submetido ao colegiado e reformada a decisão monocrática, com o regular prosseguimento da demanda originária.

Foram apresentadas contrarrazões pelo BANCO BMG S/A (ID. 29063983), pugnando pela manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que a parte autora foi regularmente intimada para emendar a petição inicial, no entanto, permaneceu inerte, além de que o extrato bancário é indispensável à verificação da alegação de inexistência de relação jurídica, e ainda, a jurisprudência, inclusive do STJ, legitima a extinção da demanda quando não atendida diligência essencial.

É o relatório

DECIDO.

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o recurso interposto reúne os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de reforma da decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de cumprimento de diligência determinada pelo juízo de origem — consistente na apresentação do extrato bancário referente ao mês da contratação de cartão de crédito consignado.

Como bem fundamentado na decisão agravada, a exordial apontava a existência de vício de consentimento na contratação, contudo, não instruída com documentos mínimos aptos a conferir verossimilhança às alegações iniciais. De forma justificada e nos termos do art. 321 do CPC/2015, o juízo a quo determinou a emenda da inicial, requisitando à parte autora que apresentasse extrato bancário de sua conta, indispensável para verificação da suposta ausência de recebimento dos valores contratados.

A jurisprudência pátria, inclusive do STJ, admite a adoção dessa diligência como medida de tutela do próprio devido processo legal e da segurança jurídica nas demandas de massa que envolvem a alegada nulidade de contratos bancários, conforme jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO NA INICIAL. INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INÉPCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "O descumprimento da determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito" (AgInt no AREsp 1.254 .657/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe de 03/08/2020). 2. No presente caso, a parte autora descumpriu o disposto no art. 330, § 2º, do CPC/2015, deixando de discriminar, na petição inicial da ação de revisão de contrato de empréstimo/financiamento, os valores incontroversos. Devidamente intimada, a autora não emendou a inicial no prazo estabelecido pelo Juízo a quo, razão pela qual a inicial foi indeferida. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1767940 RS 2020/0254685-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)”

Como bem delineado pela sentença e reforçado na decisão monocrática, o extrato bancário é documento acessível à parte autora e plenamente capaz de demonstrar se houve ou não depósito dos valores objeto do contrato impugnado. Sua ausência impede o juízo de formar convicção mínima sobre os fatos constitutivos do direito invocado, caracterizando desídia processual que legitima a extinção do feito sem resolução de mérito.

A argumentação da parte agravante no sentido de que a controvérsia é eminentemente jurídica e que a ausência do extrato não impede a discussão de cláusulas contratuais não se sustenta diante da realidade processual, em visto de que a própria tese autoral na alegação de que não houve recebimento dos valores supostamente contratados, sendo, pois, o extrato documento hábil e necessário à análise do mérito dos pedidos.

Ademais, a exigência judicial não configura cerceamento de defesa ou obstáculo ao acesso à justiça, mas exercício legítimo do poder de direção do processo, nos moldes do artigo 139, inciso IX, do CPC, e do artigo 6º do mesmo diploma, que consagra o dever de cooperação entre os sujeitos processuais. Inclusive, a jurisprudência manifesta-se nesse sentido:

“ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800482-98.2022.8.14 .0123

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: NOVO REPARTIMENTO/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: son">MARCELINO DO NASCIMENTO SANTOS

ADVOGADO: AMANDA LIMA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Indeferimento da petição inicial. Ausência de documentos essenciais. Exigência de emenda não cumprida. Extinção do processo sem resolução do mérito. Manutenção da sentença.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por son">MARCELINO DO NASCIMENTO SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC. A ação originária, ajuizada contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, buscava a declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença que indeferiu a petição inicial, pela não apresentação dos extratos bancários solicitados para a regular instrução da demanda, deve ser reformada.

III. Razões de decidir

3. O juiz pode determinar a emenda da petição inicial quando esta não preenche os requisitos legais ou apresenta defeitos que dificultam o julgamento do mérito, conforme disposto no artigo 321 do CPC.

4. A não apresentação dos extratos bancários compromete a delimitação da causa de pedir e do pedido, dificultando o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte ré.

5. A exigência de documentos essenciais para a instrução da petição inicial é medida legítima, baseada no poder geral de cautela e na direção formal e material do processo, não configurando cerceamento de defesa.

6. O não cumprimento da determinação judicial de emenda da inicial justifica o indeferimento da petição e a consequente extinção do feito, nos termos do artigo 485, I, do CPC.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirma a necessidade de apresentação de documentos básicos pelo autor da ação, sendo incabível a inversão do ônus da prova para suprir a ausência de informações elementares.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O juiz pode exigir a apresentação de documentos essenciais à instrução da petição inicial, sob pena de indeferimento da exordial. 2. O descumprimento da ordem de emenda da petição inicial justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2007125/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 08/11/2022; TJPA, AgInt em Apelação Cível nº 0005891-12.2018.8 .14.1875, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 03/04/2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004829820228140123 26483601, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 29/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DEMANDA CONSIDERADA PREDATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO PARA EMENDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Genoveva Barbosa Leite contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de União dos Palmares, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil, em razão do indeferimento da petição inicial. O juízo de origem considerou a demanda predatória e entendeu que a parte autora não cumpriu de forma satisfatória a determinação para emenda da inicial, não apresentando documentos essenciais. A apelante sustenta a inexistência de demanda predatória e requer a reforma da sentença para o prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito deve ser reformada diante da alegação de inexistência de demanda predatória e do suposto cumprimento das diligências determinadas para a emenda da inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR O CPC exige que a petição inicial atenda aos requisitos do art. 319 e seja instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 320. Caso apresente vícios sanáveis, o juiz deve conceder prazo para emenda, conforme art. 321 do CPC. No caso concreto, o juízo de origem concedeu prazo para que a parte autora emendasse a petição inicial, especificando os pontos a serem corrigidos, inclusive a necessidade de demonstrar que a demanda não era predatória, conforme exigência do Ato Normativo nº 0006309-27.2024.2.00 .0000, do CNJ. A parte autora não atendeu integralmente à determinação judicial, deixando de apresentar documentos essenciais, como extratos bancários e justificativas para o ajuizamento da demanda, o que inviabilizou a análise do mérito da ação. A jurisprudência do STJ e desta Câmara Cível firmou entendimento de que o descumprimento da ordem de emenda à inicial autoriza o indeferimento da petição e a extinção do feito sem resolução do mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor. Não há qualquer vício de fundamentação na sentença, pois foram indicados de forma clara os fundamentos jurídicos que levaram ao indeferimento da inicial e à extinção do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O descumprimento da determinação para emenda da petição inicial, quando esta apresenta vícios insanáveis ou a parte não atende aos pontos essenciais indicados pelo juízo, autoriza o seu indeferimento e a extinção do feito sem resolução do mérito. Demandas consideradas predatórias podem ser extintas sem julgamento do mérito caso a parte autora não demonstre a inexistência de abuso do direito de ação, conforme orientação do CNJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320, 321 e 485, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1801005/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.05.2021; TJAL, Apelação Cível nº 0700563-12 .2022.8.02.0046, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, j. 24.08 .2023.

(TJ-AL - Apelação Cível: 07002788120258020056 União dos Palmares, Relator.: Des. Otávio Leão Praxedes, Data de Julgamento: 15/04/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/04/2025)”

Desse modo, observa-se que não há motivos para modificação do julgado, de modo em que se impõe a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se hígida a decisão monocrática que negou seguimento à apelação, por inexistência de elementos mínimos à formação válida da relação processual.

É como voto.

Publique-se e Intimem-se.

Data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 12/11/2025